Tribunal: STF
Processo: AI 630711
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DATA DO PROTOCOLO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL.
   LEGALIDADE DE PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.